Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600514-45.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Órgão julgador: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
01/12/2023
Número: 0600514-45.2023.6.16.0000

Classe: PROCESSO ADMINISTRATIVO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Presidência
Última distribuição : 23/11/2023
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
Assuntos: Alteração da Estrutura Orgânica de Tribunal
Objeto do processo: Proposta de minuta de Resolução que visa consolidar o Regulamento da
Secretaria vigente, contido na Resolução TRE-PR
nº 903/2022, em consonância com a reestruturação havida neste Tribunal em decorrência da
aprovação das Resoluções TRE-PR nº 917/2023 e 920/2023, que criaram cargos comissionados
mediante transformação e alteraram a estrutura orgânica do órgão; Ref. PAD 015090/2023.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
(INTERESSADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43772503
29/11/2023
16:55
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.888

PROCESSO ADMINISTRATIVO 0600514-45.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA
INTERESSADO: TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RESOLUÇÃO Nº 924/2023

Altera disposições do Regulamento da Secretaria do Tribunal e
respectivo Organograma, em função das Resoluções TRE-PR nº 917 e
920/2023.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou a minuta de Resolução, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 27/11/2023

RELATOR(A) WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA

O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, nos termos do art. 96, I, “b”, da
Constituição da República Federativa do Brasil, do art. 30, II, do Código Eleitoral e art. 22, II e VII
Num. 43772503 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

a.
b.
c.
a.
de seu Regimento Interno (Resolução nº 792/2017),

CONSIDERANDO as Resoluções nº 917 e 920/2023;

CONSIDERANDO o contido no PAD 15.090/2023,

RESOLVE

Art. 1º A Resolução TRE-PR nº 903/2022 (Regulamento da Secretaria do Tribunal), passa a
vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 3º Revogado.

Art.3º-A A Secretaria é parte integrante da estrutura do Tribunal, como segue e
conforme Organograma anexo:

I - PRESIDÊNCIA – PRESID

GABINETE DA PRESIDÊNCIA – GABPRES
ASSESSORIA JURÍDICA DA PRESIDÊNCIA – ASSPRES
ASSESSORIA DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E INTELIGÊNCIA – ASTIN

1. Assistência de Inteligência de Segurança Institucional – ASINT

2. Assistência de Segurança Institucional e Polícia Judicial – ASIPJ

3. Assistência de Transportes e Expedição – ASTE

SECRETARIA DE AUDITORIA INTERNA - SECAUDI

1. Gabinete da Secretaria de Auditoria Interna - GABSECAUDI

2. Coordenadoria de Auditoria Interna - COAUDI

2.1. Seção de Auditoria das Contratações – SAUDC

2.2. Seção de Auditoria da Gestão de Pessoas –SAUDP

2.3 Seção de Auditoria da Gestão – SAUDG

2.4 Núcleo de Auditoria da Governança – NAUDG

e) OUVIDORIA - OUVDA

f) ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL - EJE

1. Coordenadoria Executiva - COEJE
Num. 43772503 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

1.1. Seção de Aprimoramento Eleitoral, Memória Institucional e Biblioteca –
SAEMIB

1.2. Seção de Educação para a Cidadania Política – SECP

1.3. Seção de Capacitação – SCA

II - CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL - CRE

a) GABINETE DA RELATORIA DA CORREGEDORIA - GAB6

b) GABINETE DA CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL - CREGAB

c) SECRETARIA DA CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL - SECCRE

1. Gabinete da Secretaria da Corregedoria Regional Eleitoral - GABSECCRE

2. Coordenadoria de Assuntos Judiciários - CRECAJ

2.1. Seção de Orientação de Procedimentos Judiciários - SPJUD

2.2. Seção de Sistemas Processuais - SESP

3. Coordenadoria de Cadastro Eleitoral - CRECAD

3.1. Seção de Orientação e Supervisão do Cadastro Eleitoral - SOSC

3.2. Seção de Gestão de Sistemas do Cadastro Eleitoral – SGESC

4. Coordenadoria de Fiscalização e Regularização - CREFIR

4.1. Seção de Inspeções e Correições - SINC

4.2. Seção de Regularização de Situação Eleitoral – SEREG

III - JUÍZES-MEMBROS

a) GABINETES DOS JUÍZES-MEMBROS - GAB1, GAB2, GAB3, GAB4 e GAB5

IV - DIRETORIA-GERAL

a) GABINETE DA DIRETORIA-GERAL - GABDG

b) ASSESSORIA JURÍDICA DA DIRETORIA-GERAL - ASJUR

1. Assistência de Legislação e Normas – ALEG

c) ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL – ASCOM

1. Assistência de Comunicação Visual – ASCV

d) ASSESSORIA DE IMPRENSA – ASIMP

1. Assistência de Audiovisual - ASAV

2. Assistência de Jornalismo - ASJOR

3. Assistência de Redes Sociais - ASRS
Num. 43772503 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

e) ASSESSORIA DE CERIMONIAL – ASCER

f) ASSESSORIA ESPECIAL DA DIRETORIA-GERAL - ASESPDG

g) SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E LOGÍSTICA DE ELEIÇÕES E DE
INOVAÇÃO - SECPLEI

1. Gabinete da Secretaria de Planejamento e Logística de Eleições e de Inovação -
GABSECPLEI

2. Coordenadoria de Gestão e Logística das Eleições - CGLE

2.1. Seção de Gestão de Material de Consumo - SGMC

2.2. Seção de Logística de Materiais - SLOGMAT

3. Coordenadoria de Planejamento de Eleições - CPE

3.1. Seção de Planejamento de Eleição - SPEL

3.2. Seção de Gestão Documental - SGD

4. Coordenadoria de Inovação e Sustentabilidade - CIS

4.1. Núcleo LIODS - LIODS

4.2. Seção de Gestão da Sustentabilidade, Acessibilidade e Responsabilidade
Social – SGSARS

5. Coordenadoria de Planejamento de Estratégia e Gestão – CPEG

5.1. Núcleo de Estatística - NEST

5.2. Assistência de LGPD e Processos de Segurança da Informação - ALGPDPSI

5.3. Seção de Planejamento Estratégico - SPE

5.4. Seção de Apoio à Governança Institucional - SAGI

5.5. Núcleo de Integridade e Plano de Continuidade de Negócios - NIPCN

h) SECRETARIA JUDICIÁRIA - SECJUD

1. Gabinete da Secretaria Judiciária - GABSJ

2. Coordenadoria de Sessões - CSESS

2.1. Seção de Atas – SAT

2.2. Seção de Acórdãos - SEAC

2.3. Seção de Jurisprudência - SJUR

3. Coordenadoria de Contas Eleitorais e Partidárias – CCEP

3.1. Seção de Contas Eleitorais - SCE

Num. 43772503 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

3.2. Seção de Contas Partidárias – SCP

3.3. Núcleo de Informações Partidárias - NIP

4. Coordenadoria Processual - CPR

4.1. Seção de Autuação e Distribuição - SAD

4.2. Seção de Processamento - SPROC

4.3. Seção de Execuções Processuais e Publicações – SEPP

4.4. Seção de Protocolo - SPROT

i) SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SECAD

1. Gabinete da Secretaria de Administração – GABSECAD

2. Assessoria Técnica da Secretaria de Administração – ATSECAD

3. Assistência de Apoio à Governança das Contratações – ASAGC

4. Coordenadoria de Licitações e Contratos - CLC

4.1. Assessoria Técnica da Coordenadoria de Licitação e Contratos - ATCLC

4.2. Seção de Elaboração de Editais - SELED

4.3. Seção de Contratos - SCON

4.4. Seção de Operação de Sistemas de Contratação - SOSCON

5. Coordenadoria de Gestão de Patrimônio - CGP

5.1. Seção de Administração Predial - SAPRE

5.2. Seção de Gestão de Patrimônio - SGPA

6. Coordenadoria de Planejamento das Contratações - CPC

6.1. Seção de Análise de Custos das Contratações – SACCON

6.1.1. Núcleo de Pesquisa de Mercado - NPM

6.2. Seção de Suporte ao Planejamento das Contratações - SSPC

7. Coordenadoria de Infraestrutura Predial - CIP

7.1. Seção de Manutenção de Imóveis da Capital, Região Metropolitana e Litoral -
SMICRE

7.2. Seção de Obras e Projetos - SOP

7.3. Seção de Manutenção de Imóveis do Interior – SMIN

7.3.1. Núcleo de Gestão da Usina Fotovoltaica - NUSINA

j) SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE - SECOFC
Num. 43772503 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

1. Gabinete da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - GABSOFC

2. Coordenadoria de Planejamento e Orçamento - CPO

2.1. Seção de Planejamento Orçamentário - SPO

2.2. Seção de Programação e Controle Orçamentário - SPCO

2.3. Seção de Acompanhamento de Contratação Continuada - SACC

2.4. Seção de Execução Orçamentária - SEO

3. Coordenadoria de Finanças e Contabilidade - CFIC

3.1. Seção de Análise e Processamento de Contratos e Serviços – SAPCS

3.2. Seção de Análise e Processamento de Contas de Pessoal - SAPCP

3.3. Seção de Análise e Execução Financeira - SAEF

3.4. Seção de Análise e Execução Tributária – SAET

3.5. Núcleo Setorial Contábil - NSECO

4. Assessoria da Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade - ASOFC

k) SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS - SECGP

1. Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas - GABSGP

2. Assessoria de Atenção à Saúde e Perícias - SAÚDE

3. Coordenadoria de Pessoal - COP

3.1. Núcleo de Obrigações Fiscais, Tributárias e Previdenciárias Digitais - NOFTP

3.2. Seção de Registros Funcionais - SRF

3.3. Seção de Direitos Previdenciários - SDPREV

3.4. Seção de Folha de Pagamento - SFP

3.5. Seção de Diárias e Controle de Frequência - SDCF

4. Coordenadoria de Força de Trabalho e Desenvolvimento - CFTD

4.1. Seção de Lotação, Remoção e Teletrabalho - SLRT

4.2. Seção de Magistrados e Requisitados - SMR

4.3. Seção de Desenvolvimento e Estágios - SDES

l) SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - SECTI

1. Gabinete da Secretaria de Tecnologia da Informação - GABSECTI

2. Assessoria de Segurança Cibernética - ASC

Num. 43772503 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

3. Assistência às Contratações de TI - ACTI

4. Núcleo de Apoio à Governança de TI - NAGTI

5. Coordenadoria de Sistemas - COSIS

5.1. Assessoria de Projetos de Inovação - ASPI

5.2. Núcleo de Portais WEB - NWEB

5.3. Seção de Administração de Dados e Inteligência de Negócio - SADIN

5.4. Seção de Desenvolvimento de Sistemas - SDS

5.5. Seção de Administração de Sistemas - SAS

6. Coordenadoria de Serviços e Ambiente - COSA

6.1. Seção de Gestão da Central de Serviços - SGCS

6.2. Seção de Gestão dos Processos de TI - SGPTI

6.3.. Seção de Ambientes de Colaboração - SAMC

6.4. Seção de Tecnologia de Comunicação - STC

7. Coordenadoria de Infraestrutura de TI - COINF

7.1. Seção de Infraestrutura de Datacenter e Servidores - SIDS

7.2. Seção de Gestão de Equipamentos de Microinformática - SGEM

7.3. Seção de Gestão de Urnas - SGU

7.4. Seção de Rede – SREDE”

“TÍTULO I

REVOGADO

Art. 4º Revogado.

CAPÍTULO I

REVOGADO

Art. 5º Revogado.”

“Art. 6º ...................................

...................................

Num. 43772503 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

IV – emitir parecer em processo administrativo digital, submetendo à apreciação do
Presidente;

...................................

XIII – manter permanente fluxo de informações de modo a integrar as atividades da
Assessoria Jurídica da Presidência com as demais unidades da Secretaria do
Tribunal;

XIV – revogado;

...................................”

“CAPÍTULO III

DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA

Art. 7º Ao Gabinete da Presidência compete:

I – executar atividades de apoio administrativo e de representação necessárias ao
desempenho das atribuições legais e regimentais do Presidente;

II – organizar a agenda diária do Presidente, providenciando os documentos e
materiais necessários ao seu cumprimento;

III – preparar o roteiro de viagens oficiais do Presidente, providenciando diárias,
passagens, transporte e hospedagem;

...................................

V – elaborar, controlar e expedir a correspondência oficial relativa à Presidência;

VI – dar encaminhamento a processos administrativos digitais, documentos e
demais expedientes dirigidos ao Gabinete e à Presidência;

VII – despachar com o Presidente os expedientes do Gabinete e da Presidência;

VIII – requerer às diversas unidades da Secretaria do Tribunal informações e
medidas necessárias ao bom andamento dos trabalhos de auxílio à Presidência;

IX – realizar o levantamento de dados para auxiliar o Presidente e proceder ao
encaminhamento de informações a outros Juízos e Tribunais, assim como ao
Conselho Nacional de Justiça, quando solicitado;

...................................

XIII – relacionar-se, por determinação do Presidente, com Juízes e Chefes de
Cartórios Eleitorais, com as demais unidades administrativas do Tribunal, bem
como com outros Tribunais e Conselho Nacional de Justiça;

...................................

XVII – manter permanente fluxo de informações de modo a integrar as atividades
do Gabinete da Presidência com a Assessoria Jurídica da Presidência e com as
Num. 43772503 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

demais unidades da Secretaria do Tribunal, Corregedoria Regional Eleitoral,
Juízes-Membros da Corte, Ouvidoria e Escola Judiciária Eleitoral;

XVIII – recepcionar autoridades e demais visitas ao Presidente.”

“CAPÍTULO IV

REVOGADO

Art. 8º Revogado.

CAPÍTULO V

REVOGADO

Art. 9º Revogado.

Seção I

Revogado

Art. 10. Revogado.

Seção II

Revogado

Art. 11. Revogado.

Seção III

Revogado

Art. 12. Revogado.

Seção IV

Revogado

Art. 13. Revogado.

Seção V

Revogado
Num. 43772503 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

Art. 13-A. Revogado.”

“CAPÍTULO VI

DA ASSESSORIA DE SEGURANÇA, TRANSPORTE E INTELIGÊNCIA

Art. 14. À Assessoria de Segurança, Transporte e Inteligência compete:

I – proceder à análise dos estudos técnicos preliminares e projetos básicos,
acompanhar as execuções contratuais, de serviços e de operações realizada pelos
setores de segurança, transporte, expedição e Inteligência, com aplicação dos
critérios de sustentabilidade;

II – analisar o planejamento orçamentário dos serviços geridos pelas unidades
subordinadas;

...................................”

“Seção I

Da Assistência de Inteligência de Segurança Institucional

Art. 15. À Assistência de Inteligência de Segurança Institucional compete:

I – promover a avaliação de riscos para subsidiar o planejamento e a execução de
medidas para proteger os ativos do Tribunal, podendo atuar em conjunto com a
Assistência de Segurança Institucional e Polícia Judicial, e demais órgãos públicos
de Segurança e Inteligência constituídos;

...................................

III – promover ações especializadas para identificar, prevenir, obstruir e neutralizar
ações de inteligência adversa e as ações que constituam ameaça à proteção de
conhecimentos, pessoas, materiais, bens patrimoniais, áreas e instalações da
Justiça Eleitoral do Paraná;

IV – gerir os contratos exclusivos da Área de Inteligência de Segurança
Institucional;

...................................”

“Seção II

Da Assistência de Segurança Institucional

Art. 16. À Assistência de Segurança Institucional e Polícia Judicial compete:

...................................

II -...................................

Num. 43772503 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

a.
b.
c.
d.
e.
...................................
...................................
...................................
propor a substituição, a realocação, a aquisição e a manutenção dos equipamentos de
combate a incêndio;
fiscalizar os contratos exclusivos da Área de Brigada de Incêndio;

...................................”

“Seção III

Da Assistência de Transporte e Expedição

Art. 17. À Assistência de Transporte e Expedição compete:

I – realizar estudos e elaborar projetos para a contratação dos serviços de
manutenção, lavagem, aquisição de peças e acessórios, seguros e fornecimento
de combustíveis para os veículos do Tribunal e gerir esses contratos, bem como
atuar na operacionalização desses serviços e promover atos de gestão na
administração da frota sob sua responsabilidade;

II – realizar estudos e elaborar projetos para contratação de serviços de condução
de veículos oficiais e de transporte de passageiros e atuar na gestão desses
contratos;

...................................

IV – gerenciar as solicitações de transporte veicular de autoridades, servidores,
processos, materiais, mobiliários e equipamentos;

...................................

VI – controlar a utilização, bem como zelar pela guarda e conservação dos veículos
que fazem parte da frota da sede do Tribunal, ressalvados aqueles sob
responsabilidade direta de outras unidades do Tribunal;

...................................

VIII – prestar auxílio aos cartórios eleitorais e às unidades do Tribunal que
possuam veículos sob sua responsabilidade, nas demandas relativas à utilização
desses veículos.”

“TÍTULO III

REVOGADO

Art. 47. Revogado.”

“CAPÍTULO I

Num. 43772503 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL

Art. 48. À Assessoria de Comunicação Social compete:

I – planejar, coordenar, implementar e avaliar ações de comunicação visual do
Tribunal;

II – revogado;

III – revogado;

IV – revogado;

V – revogado;

VI – revogado;

VII – revogado;

VIII – gerenciar as atividades desenvolvidas pela unidade subordinada;

IX – revogado;

...................................

XI – acompanhar projetos e/ou programas instituídos por delegação da Diretoria-
Geral e Presidência;

XII – supervisionar as ações e elaborar estratégias de atuação em conjunto com a
Assistência de Comunicação Visual.”

“Seção I

Da Assistência de Comunicação Visual

Art. 49. À Assistência de Comunicação Visual compete:

...................................

II – orientar e supervisionar os setores do Tribunal quanto à correta aplicação e
utilização de peças gráficas da instituição, de acordo com os modelos criados, para
manter a identidade visual;

III – elaborar os modelos de impressos referentes às eleições, que não sejam os
modelos regulamentados pelo TSE;

IV – criar peças gráficas para uso na intranet, na página oficial e nas redes sociais
do Tribunal;

V – elaborar estudos, projetos básicos e atuar na gestão contratual dos serviços
relacionados ao funcionamento do setor.”

“Seção II
Num. 43772503 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

Revogado

Art. 50. Revogado.

Seção III

Revogado

Art. 51. Revogado.

Seção IV

Revogado

Art. 52. Revogado.”

“CAPÍTULO II

DA ASSESSORIA DE IMPRENSA

Art. 52-A. À Assessoria de Imprensa compete:

I – planejar, coordenar e executar as atividades, planos, programas e projetos
pertinentes às suas áreas de atuação no Tribunal;

II – realizar o atendimento à imprensa nos temas vinculados à atuação
administrativa e jurisdicional do Tribunal;

III- assessorar o(a) Presidente, autoridades do Tribunal, o(a) Diretor(a)-Geral,
os(as) Secretários(as) e as servidoras e servidores nas questões relativas à
imprensa;

IV – estabelecer interlocução com o TSE e outros TRE’s para o alinhamento de
estratégias relativas às suas áreas de atuação;

V – divulgar os atos, as ações e as decisões da Justiça Eleitoral relacionados à
atuação do Tribunal, da Presidência, da Corregedoria Regional, dos Juízes-
Membros, da Procuradoria Regional, dos Juízos Eleitorais e da Diretoria-Geral,
bem como o resultado das eleições;

VI – exercer o papel de porta-voz do Tribunal, quando autorizado pela Presidência
e Diretoria-Geral;

VII – acompanhar as autoridades que representam o Tribunal, bem como o(a)
Diretor(a)-Geral e os(as) Secretários(as) em entrevistas, subsidiando-as com as
informações pertinentes;

VIII – coordenar as atividades do Centro de Divulgação das Eleições;

IX – cumprir o cronograma de ações voltadas ao ano eleitoral e não eleitoral,
conforme legislação vigente;
Num. 43772503 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

X – elaborar estudos, projetos básicos e atuar na gestão contratual de serviços
correlatos à área;

XI – realizar a gestão da área de Produção Gráfica, além de propor melhorias,
projetos e atividades relacionados à área.

Seção I

Da Assistência de Audiovisual

Art. 52-B. À Assistência de Audiovisual compete:

I – documentar todos os eventos promovidos e/ou que contarem com a
participação do Tribunal, por meio de fotografias ou vídeos;

II – administrar, acompanhar o uso e operar os equipamentos de áudio e vídeo da
sala de técnica do auditório e sala de sessões;

III – administrar e acompanhar a utilização do estúdio de rádio e TV na execução
de programas afetos à Justiça Eleitoral ou de interesse desta;

IV – disponibilizar registros (imagens em vídeo e/ou fotos dos eventos ocorridos no
Tribunal ou nos cartórios eleitorais) para matérias a serem veiculadas pela unidade
de Jornalismo do Tribunal; para a programação elaborada pelo Núcleo de TV do
TSE, bem como atender aos meios de comunicação e aos outros órgãos,
respondendo às solicitações de imagens;

V – elaborar roteiros para a produção de áudios e vídeos;

VI – produzir áudios e vídeos institucionais, videoaulas, vídeos comemorativos e
outros;

VII – gravar e transmitir eventos nos diversos ambientes da sede do Tribunal,
cartórios eleitorais ou em ambientes externos, para divulgação na intranet e
internet, bem como no ambiente virtual de aprendizagem utilizado pela Escola
Judiciária Eleitoral;

VIII – armazenar todo o material de imagem, áudio e vídeo em pasta
disponibilizada para multimídias;

IX – elaborar estudos e projetos básicos para aquisição e reposição de
equipamentos e softwares, contratação de empresas para fornecimento de
equipamentos e pessoal, inclusive para eventos específicos das eleições, bem
como atuar na gestão contratual dos serviços;

X – prestar consultoria técnica e operacional de equipamentos de áudio e vídeo,
entre outros, às unidades do Tribunal;

XI – deslocar-se para outros municípios em atendimento às demandas de
cobertura fotográfica e filmagem de eventos, quando autorizados pela Assessoria
de Imprensa;

XII – realizar filmagem com o uso de drones para registrar obras, reformas e para
manutenção de fóruns da capital e do interior do Estado;
Num. 43772503 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

XIII – criar, gerenciar, organizar e manter atualizados os álbuns institucionais do
Tribunal nas plataformas Flickr, SoundClound, YouTube e ConecTRE, bem como
editar e publicar registros de eventos;

XIV – administrar, gerenciar e operar os equipamentos de teleprompt, luz,
microfone, gravação e outros, instalados no estúdio e demais ambientes sob
responsabilidade da unidade;

XV – manter atualizados os bancos de imagens de autoridades, servidores e
eventos;

XVI – administrar e manter, em pastas e arquivos próprios, as multimídias
referentes aos registros e gravações dos eventos e demais registros audiovisuais;

XVII – administrar e manter, em pastas específicas, os projetos, relatórios,
planilhas de cálculos, planilhas de levantamentos e outros;

XVIII – criar e manter atualizadas planilhas com todas as atividades desenvolvidas
pela unidade, com dados a serem utilizados nos relatórios anuais e das séries
históricas eleitorais e não eleitorais;

XIX – criar e administrar salas virtuais em aplicativos fornecidos pelo Tribunal;

XX – criar e desenvolver materiais de áudio e vídeo a serem direcionados à
intranet, internet e redes sociais;

XXI – editar os conteúdos para rádio, TV e podcast do Tribunal e para órgãos e
instituições externas, quando solicitados e autorizados pela Assessoria de
Imprensa, Diretoria-Geral e ou Presidência;

XXII – elaborar estudos, projetos básicos e atuar na gestão contratual dos serviços
relacionados à sua área.

Seção II

Da Assistência de Jornalismo

Art. 52-C. À Assistência de Jornalismo compete:

I – receber das unidades da Secretaria do Tribunal e das Zonas Eleitorais do
Estado as solicitações de matérias para publicação na intranet e na internet, e
avaliar, em conjunto com a Assessoria de Imprensa, a conveniência da divulgação,
bem como o melhor momento para realizá-la;

II – pesquisar conteúdos relacionados à Justiça Eleitoral, às eleições e aos demais
temas relevantes para os servidores do Tribunal e para a comunidade, a fim de
produzir matérias e subsidiar as autoridades, sempre que necessário, em
entrevistas ou outras demandas;

III – elaborar matérias jornalísticas a serem publicadas nos diversos veículos de
comunicação gerenciados pela Assessoria de Imprensa;

IV – publicar, com assistência da Secretaria de Tecnologia da Informação, matérias
na intranet e na internet;
Num. 43772503 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

V – fazer a revisão dos textos a encargo da Assessoria de Imprensa e, mediante
análise, de outras áreas deste Tribunal, adequando-os às diretrizes de linguagem
simples;

VI – acompanhar as publicações relacionadas a este Tribunal e à Justiça Eleitoral
e dar conhecimento às áreas pertinentes;

VII – divulgar, acompanhar, analisar e armazenar em meio digital as matérias
publicadas no noticiário que façam referência à Justiça Eleitoral;

VIII – manter contato permanente com os veículos de comunicação;

IX – auxiliar no atendimento à imprensa;

X – elaborar estudos, projetos básicos e atuar na gestão contratual dos serviços
relacionados à sua área.

Seção III

Da Assistência de Redes Sociais

Art. 52-D. À Assistência de Redes Sociais compete:

I – propor, criar, gerenciar e manter perfis institucionais do Tribunal nas redes
sociais em conjunto com a Assessoria de Imprensa;

II – monitorar os perfis do Tribunal nas redes sociais, bem como sua interação com
os usuários;

III – promover o relacionamento do Tribunal com os usuários das plataformas
digitais conforme as diretrizes da política de uso das redes sociais;

IV – criar campanhas digitais para veiculação nas redes sociais conforme a
necessidade e prioridades do Tribunal, em conjunto com a Assessoria de
Imprensa;

V – elaborar e manter atualizada a Política de Uso das redes sociais em que o
Tribunal estiver presente, definindo as regras para as publicações e interações;

VI – zelar pela identidade visual do Tribunal nas redes sociais;

VII – elaborar estudos, projetos básicos e atuar na gestão contratual de serviços
correlatos à área;

VIII – realizar outras atividades estabelecidas em normativos aplicáveis à sua área.

CAPÍTULO III

DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL

Art. 52-E. À Assessoria de Cerimonial compete:

I – assessorar a Presidência, Vice-Presidência/Corregedoria e Diretoria-Geral na
Num. 43772503 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

representação oficial e demais assuntos de cerimonial e protocolo;

II – planejar, coordenar e executar eventos, cerimônias e solenidades do Tribunal,
dentro ou fora de suas dependências, a exemplo de posses, término de mandatos,
inaugurações, outorga de medalhas ou comendas a autoridades e personalidades
na Capital, aposição de retratos em galerias de autoridades, inauguração de salas
ou espaços, instalação de Zonas Eleitorais e aposentadorias;

III – observar e aplicar as normas e os procedimentos do Cerimonial Público e a
Ordem Geral de Precedência, previstos em legislação específica;

IV – auxiliar na organização de visitas e roteiros de viagens oficiais;

V – acompanhar a Presidência ou seu representante oficial devidamente
designado em eventos realizados nas dependências do Tribunal, nas Zonas
Eleitorais ou em outros órgãos públicos, para assessoramento em atividades
protocolares a exemplo de reconhecimento prévio de ambientes, infraestrutura do
local, composição do dispositivo de honra, nominatas, entre outros, quando
solicitado;

VI – providenciar a indicação de nomes e o treinamento de grupos de apoio de
cerimonial e protocolo, formados por servidores(as), contratados(as) ou
estagiários(as), para auxiliarem na realização de eventos, de acordo com o
planejamento, complexidade, quantidade de convidados e abrangência;

VII – manter atualizadas as galerias de retratos de autoridades do Tribunal, de
acordo com cronograma estabelecido em conjunto com a Diretoria-Geral.

VIII – gerenciar, planejar e executar as atividades referentes à Diplomação em
eleições gerais;

IX – orientar e auxiliar as unidades do Tribunal no planejamento e execução das
atividades de representação, cerimonial e protocolo, reuniões, palestras, ações
culturais, entre outros eventos corporativos, quando solicitado e mediante
autorização da Diretoria-Geral;

X – organizar e manter o acervo relativo às condecorações aprovadas em
Resolução da Corte do Tribunal;

XI – manter arquivo documental dos eventos, cerimônias e solenidades realizados
pela respectiva unidade;

XII – providenciar mestre de cerimônias para a realização de eventos, cerimônias e
solenidades, quando necessário;

XIII – preparar e expedir convites, ofícios, comunicados internos, em meio físico ou
eletrônico, bem como solicitar a produção de matérias e notícias, produção de
artes de design visual e de infraestrutura audiovisual às respectivas assistências,
para atender a realização de eventos, cerimônias e solenidades com atuação da
assessoria de cerimonial;

XIV – organizar e manter atualizado o cadastro de autoridades constituídas dos
Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, nos âmbitos federal, estadual e
municipal, e em especial do próprio Tribunal, e de outras autoridades relacionadas
pela Presidência;
Num. 43772503 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

XV – controlar o agendamento e supervisionar a utilização do auditório do Tribunal
durante os eventos, inclusive nos casos de empréstimo do espaço para entidades
e órgãos externos;

XVI – gerenciar informações no serviço calendário de eventos da intranet e na aba
eventos do portal do Tribunal na internet;

XVII – prestar assessoria nas atividades exercidas pela “Banda Fora da Pauta” em
apresentações artísticas, eventos e solenidades, quando representar o Tribunal,
tanto em ações internas quanto externas, subsidiando informações dos eventos
tais como natureza, formato (presencial ou virtual), tempo estimado, espaço físico,
roteiro, bem como orientando, na formação da banda e repertório, tudo em
consonância com as regras do cerimonial e protocolo;

XVIII – atuar em relações institucionais mantendo articulações com cerimoniais
públicos e privados a fim de garantir o compartilhamento de informações prévias a
eventos cuja preparação e/ou execução implique na participação de autoridades do
Tribunal; no agendamento de visitas institucionais e na cooperação mútua para
organização de eventos em parceria com entidades externas;

XIX – desenvolver outras atividades inerentes à sua finalidade, quando
determinadas pela Diretoria-Geral.

CAPÍTULO IV

DA ASSESSORIA ESPECIAL DA DIRETORIA-GERAL

Art. 52-F. À Assessoria Especial da Diretoria-Geral compete:

I – dinamizar e facilitar as ações de natureza institucional, com base nos projetos
elaborados pelas diversas áreas do Tribunal;

II – assessorar a Diretoria-Geral nas atividades ligadas à gestão administrativa;

III - participar, quando determinado, do planejamento, preparação e execução de
projetos específicos da administração;

IV – acompanhar a Diretoria-Geral nos deslocamentos, quando solicitado.

“Art. 53. ...................................

I -...................................

...................................

c) realizar reuniões periódicas de alinhamento de diretrizes, extração de dados,
concentração e análise de informações afetas ao planejamento, à logística,
execução, monitoramento e lições aprendidas;

...................................

IX – submeter à Diretoria-Geral proposta de adoção de sistemas que promovam
Num. 43772503 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

inovações, redução de despesas e ganho de eficiência em atividades estratégicas;

X – viabilizar ações que promovam a temática socioambiental;

XI – atuar no sistema de Governança, conforme competência definida em
regulamentação própria;

XII – acompanhar a execução dos planos estratégicos, bem como coordenar os
seus objetivos, indicadores e metas.”

“Art. 54. ...................................

...................................

VI – revogado;

VII – relacionar-se com as demais unidades administrativas do Tribunal e cartórios
eleitorais;

...................................

IX – acompanhar a execução de projetos relacionados às ações sociais itinerantes
que envolvam o atendimento aos cidadãos, em locais externos aos cartórios
eleitorais;

X – desenvolver outras atribuições e responsabilidades afins e correlatas ou por
determinação da Secretaria;

XI – mapear atividades e apresentar matrizes de risco dos processos de trabalho
afetos à Secretaria.”

“Art. 55....................................

...................................

IV – proceder à análise dos estudos técnicos preliminares e termos de referência,
bem como realizar o monitoramento da execução contratual das aquisições e
materiais de consumo pelas seções subordinadas;

...................................

X – elaborar a proposta orçamentária da Eleição com base nas informações das
áreas pertinentes, realizar sua gestão e acompanhamento;

XI – realizar plano de ação, supervisionar as etapas e prestar apoio e logística nas
ações sociais itinerantes que envolvam o atendimento aos cidadãos, em locais
externos aos cartórios eleitorais.”

“Art. 56....................................

I – receber, compilar, analisar e planejar, em conjunto com a Seção de Logística de
Num. 43772503 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

Materiais, as aquisições de materiais de uso padrão do Tribunal, conforme
solicitação das áreas, bem como a instrução e o acompanhamento da proposta
orçamentária;

...................................”

“Art. 57....................................

...................................

V – revogado;

...................................”

“Art. 58....................................

...................................

VI – elaborar estudos técnicos preliminares e projetos básicos, bem como realizar
o monitoramento da execução contratual das aquisições e serviços pelas seções
subordinadas;

...................................

IX – extrair dados, após cada eleição, promover a concentração e análise de
informações afetas ao planejamento e execução de tarefas ligadas ao pleito e
elaborar relatório final (lições aprendidas);

...................................

XII – revogado;

XIII – revogado;

...................................

XV – elaborar pesquisas e manter atualizados indicadores de gestão relacionados
à realização das eleições;

...................................”

“Art. 58-A. À Coordenadoria de Planejamento de Eleições compete, ainda, atuar
no apoio às atividades cartorárias e substituições de chefias nas zonas eleitorais,
preferencialmente pela modalidade remota.

§ 1º Os pedidos de apoio e substituições remotas deverão ser previamente
autorizados pelo(a) Secretário(a) de Planejamento e Logística de Eleições e de
Inovação.

§ 2º Para os fins do caput, ficam autorizados os acessos a todos os sistemas
administrativos e judiciais, observados os requisitos da finalidade específica, base
Num. 43772503 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

legal e transparência.

§ 3º Na impossibilidade de atuação prevista no caput, a Secretaria de Gestão de
Pessoas deverá ser informada para providências.”

“Art. 59. ...................................

...................................

III – revogado;

...................................

VI – analisar as propostas de extinção dos locais de votação e elaborar parecer.

...................................”

“Art. 61. ...................................

...................................

XIV – elaborar estudos técnicos preliminares e projetos básicos, bem como realizar
o monitoramento da execução contratual das aquisições e serviços prestados
pelas unidades subordinadas.”

“Art. 63. ...................................

...................................

VIII - ...................................

...................................

j) o controle de emissão de dióxido de carbono no âmbito do órgão do Poder
Judiciário.

...................................”

“CAPÍTULO V

DA COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO DE ESTRATÉGIA E GESTÃO

Art. 63-A. À Coordenadoria de Planejamento de Estratégia e Gestão compete:

I – coordenar a elaboração de proposta para revisão do planejamento estratégico
do Tribunal, o procedimento para definição de metas, iniciativas e indicadores de
gestão, bem como o monitoramento dos resultados aferidos;

II – coordenar a elaboração de proposta para o Plano de Gestão e sua revisão,
Num. 43772503 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

quando necessário, bem como o monitoramento dos resultados aferidos;

III – coordenar o planejamento e o acompanhamento de projetos estratégicos
executados pelo Tribunal;

IV – acompanhar as atividades do Núcleo Estatístico;

V – auxiliar as unidades do Tribunal no atendimento ao princípio do alinhamento
estratégico, especialmente no processo de desdobramento da estratégia
organizacional em programas, projetos e ações de alcance institucional;

VI – orientar a coleta de informações, a compilação de dados, a elaboração de
relatórios e a apresentação de informações ao Conselho Nacional de Justiça e
outros órgãos de controle;

VII – acompanhar as atividades que terão impacto no Prêmio CNJ de Qualidade,
bem como propor ações visando a constante melhoria dos resultados;

VIII – coordenar a elaboração do relatório de gestão, do relatório de transição e do
relatório de atividades;

IX – coordenar os procedimentos internos relativos à participação na elaboração de
proposta para as metas nacionais;

X – acompanhar os procedimentos internos necessários ao envio ao CNJ do
questionário relativo ao Ranking da Transparência;

XI – acompanhar a aplicação das diretrizes e normas quanto ao Programa de
Gestão Documental e Memória Institucional da Justiça Eleitoral;

XII – conduzir as atividades quanto à titularidade de encarregado de dados
pessoais;

XIII – acompanhar os procedimentos adotados nos processos de trabalho dos
dados pessoais, como o relatório de impacto à proteção de dados pessoais (RIPD),
verificando vulnerabilidades e respectivos planos de ação;

XIV – levantar dados para a realização das Reuniões de Análise Estratégica –
RAEs e subsidiá-las;

XV – elaborar estudos técnicos preliminares e projetos básicos, bem como realizar
o monitoramento da execução contratual das aquisições e serviços prestados
pelas unidades subordinadas.

Seção I

Do Núcleo de Estatística

Art. 63-B. Ao Núcleo de Estatística compete:

I – prestar suporte ao público interno e externo quanto às estatísticas de resultados
eleitorais;

II – manter dados relativos aos resultados eleitorais a partir do ano de 1994 e
Num. 43772503 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

prestar informações ao público externo quanto aos sítios eletrônicos em que
poderão ser extraídos, bem como fornecer arquivos eletrônicos em seu formato
original relativos às eleições anteriores, cujos dados não foram publicados na
internet;

III – consolidar informações sobre os dados estatísticos referentes à gestão
estratégica, quando solicitado;

IV – receber e enviar as informações estatísticas demandadas pelo Conselho
Nacional de Justiça e demais órgãos de controle, inclusive no que se refere ao
cumprimento das metas estabelecidas para o Poder Judiciário;

V – enviar ao TSE dados referentes às Metas Específicas;

VI – enviar dados ao CNJ, adotando providências necessárias relativas à:
Produtividade Mensal, Estrutura Remuneratória, Justiça em Números, Saúde,
Servidores e Magistrados e Envio de Arquivos XML;

VII – acompanhar a implementação do Sistema DataJud;

VIII – monitorar disponibilidade e tempestividade das publicações efetuadas no
Portal da Transparência e Prestação de Contas, relativas à gestão orçamentária e
financeira, quadros de pessoal e estruturas remuneratórias, e demais informações
em atendimento ao Acesso à Informação, conforme orientações e determinações
do Conselho Nacional de Justiça;

IX – manter atualizado, na Internet, o tópico Estatística, dentro do Portal da
Transparência e Prestação de Contas.

Seção II

Da Assistência de LGPD e Processos de Segurança da Informação

Art. 63-C. À Assistência de LGPD e Processos de Segurança da Informação
compete:

I – apoiar os comitês de proteção de dados pessoais e de segurança da
informação no estabelecimento de políticas, procedimentos, controles e
acompanhamento de indicadores;

II – analisar os riscos no tratamento de dados pessoais e de segurança da
informação;

III – apoiar tecnicamente o encarregado de dados no cumprimento de suas
atribuições;

IV – apoiar tecnicamente o gestor de segurança da informação no cumprimento de
suas atribuições;

V – apoiar a administração na resposta às auditorias externas e internas;

VI – manter o registro das operações de tratamento de dados pessoais realizados;

VII – atender às solicitações de informações acerca do tratamento de dados
Num. 43772503 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

realizados pelos titulares de dados pessoais;

VIII – elaborar o relatório de Impacto à Proteção de Dados Pessoais (RIPD),
identificando vulnerabilidades e respectivos Planos de Ação.

Seção III

Da Seção de Planejamento Estratégico

Art. 63-D. À Seção de Planejamento Estratégico compete:

I – conduzir os procedimentos perante às unidades para formulação de proposta
do planejamento estratégico institucional, auxiliando-as na definição de metas,
iniciativas e indicadores de gestão, bem como promover a sua revisão, sempre que
necessário;

II – acompanhar o planejamento e a execução dos projetos estratégicos do
Tribunal, subsidiando, inclusive, o procedimento de definição das metas;

III – conduzir, acompanhar os procedimentos necessários junto às unidades do
Tribunal para formulação de proposta para o Plano de Gestão e promover a sua
revisão, quando necessário;

IV – orientar as unidades do Tribunal na definição de indicadores setoriais de
desempenho, quando solicitado;

V – monitorar os resultados apurados pelas unidades do Tribunal em relação aos
indicadores estratégicos, plano de gestão e metas, identificar oportunidades de
melhoria, sugerir adequação, bem como promover a sua divulgação;

VI – sugerir ações a serem implementadas pelas unidades que enfrentarem
dificuldades para o alcance das metas estabelecidas;

VII – solicitar às unidades do Tribunal as informações necessárias para o Relatório
de Gestão solicitado pelo Tribunal de Contas da União, elaborar o relatório e
promover a sua publicação;

VIII – receber as informações prestadas pelas unidades do Tribunal e estruturar o
Relatório de Transição e Relatório de Atividades do Presidente do Tribunal,
conforme determinações do Conselho Nacional de Justiça;

IX – receber as informações prestadas pelas unidades do Tribunal e responder aos
questionários solicitados pelo Conselho Nacional de Justiça;

X – intermediar o envio de informações ao CNJ;

XI – acompanhar as ações que poderão impactar na obtenção do Prêmio CNJ de
Qualidade, bem como propor medidas para melhoria da classificação do Tribunal;

XII – conduzir os procedimentos necessários para atendimento das solicitações do
CNJ no processo de elaboração de proposta para as metas nacionais.

Num. 43772503 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

Seção IV

Da Seção de Apoio à Governança Institucional

Art. 63-E. À Seção de Apoio à Governança Institucional compete:

I – prestar apoio à Secretaria nas atividades inerentes às reuniões dos Comitês por
ele presididos (publicar cronogramas, elaborar as pautas, redigir as atas e extratos
das reuniões e elaborar o relatório anual das atividades);

II – prestar apoio à Secretaria nas atividades inerentes às reuniões de Análise
Estratégica – RAEs e ao Conselho de Governança (publicar cronogramas, elaborar
as pautas, redigir as atas e extratos e elaborar o relatório anual das atividades);

III – acompanhar, quadrimestralmente, a publicação na internet dos extratos/atas
dos Comitês que integram o Conselho de Governança, a fim de cumprir as
exigências dos órgãos externos;

IV – receber as informações prestadas pelo Conselho de Governança e Comitês
nos relatórios anuais das atividades, analisar individualmente cada documento e
publicar na internet, na página da Governança;

V – compilar e divulgar o Relatório Anual da Governança na página da internet do
Tribunal, até 28 de fevereiro;

VI – coordenar a compilação das informações para resposta aos quesitos do
Ranking da Transparência do Poder Judiciário, bem como a elaboração dos
recursos administrativos cabíveis em face de resultados preliminares desfavoráveis
ao Tribunal e propor melhorias, caso necessário;

VII – monitorar riscos estratégicos do Tribunal;

VIII – monitorar a atualização das páginas da internet e intranet, referentes à
Governança;

IX – acompanhar as publicações e recomendações de governança ditadas pelo
Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional de Justiça e Tribunal Superior
Eleitoral;

X – apoiar a Governança na consecução da melhoria contínua do desempenho
institucional frente a ações e projetos que envolvam objetivos estratégicos do
Tribunal;

XI – realizar pesquisas e estudos voltados à disseminação de boas práticas, da
Administração Pública, que promovam a mensuração de resultados e
transparência das ações relacionadas à gestão e governança.

Seção V

Do Núcleo de Integridade e Plano de Continuidade de Negócios

Art. 63-F. Ao Núcleo de Integridade e Plano de Continuidade de Negócios
compete:

Num. 43772503 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

I – manter atualizado o programa de integridade divulgado na internet;

II – acompanhar e monitorar a atualização da legislação aplicável ao programa de
integridade, propondo alterações sempre que necessário;

III – organizar e desenvolver, em cooperação com a Comissão de Ética e
Integridade, cursos, manuais, cartilhas, palestras, seminários, ações de
conscientização e outras ações de treinamento e disseminação do Código de Ética
e do Plano de Integridade do TRE-PR;

IV – elaborar e monitorar a execução do Plano de Integridade, em cooperação com
a Comissão de Ética e Integridade;

V – manter atualizada a página do programa de integridade divulgado no portal da
Transparência;

VI – acompanhar e monitorar a atualização da legislação aplicável ao sistema de
Gestão de Continuidade de Negócios, propondo alterações sempre que
necessário;

VII – elaborar, acompanhar e manter atualizado, em cooperação com a Comissão
de Gestão de Continuidade de Negócios, o Plano de Continuidade de Negócios;

VIII – organizar e desenvolver, em cooperação com a Comissão de Gestão de
Continuidade de Negócios, cursos, manuais, cartilhas, palestras, seminários, ações
de conscientização e outras ações de treinamento e disseminação do Plano de
Continuidade de Negócios do TRE-PR.”

“Art. 79. ...................................

...................................

...................................”

“Art. 81. ...................................

“CAPÍTULO II-A

DA ASSISTÊNCIA DE APOIO À GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES

IV – aprovar os procedimentos licitatórios e apreciar a viabilidade da dispensa e da inexigibilidade
de licitação, praticando todos os demais atos inerentes, na forma da lei;”
...................................
VIII – revogado.”

Art. 81-A. À Assistência de Apoio à Governança das Contratações compete:
I – acompanhar a Política de Gestão de Riscos do macroprocesso de contratações;
Num. 43772503 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

I – revogado;

II – revogado;

III – revogado;

IV – revogado;

V – elaborar a planilha de custos e formação de preços para contratação de
serviços com fornecimento de mão-de-obra com dedicação exclusiva;

...................................

VII – efetuar cálculos para o reajuste contratual, com base em pedido expresso do
gestor contratual;

VIII – realizar pesquisa de índices econômicos para subsidiar decisão superior
quanto a pedido de revisão contratual;

IX – participar do planejamento das contratações indicadas pela Secretaria de
Administração ou Coordenadoria de Planejamento das Contratações;

X – realizar pesquisas sobre assuntos pertinentes à planilha de custos e formação
de preços de contratos com fornecimento de mão-de-obra continuada, bem como
cálculos para alteração, prorrogação ou repactuação e reajustes contratuais, a fim
de propor novos procedimentos e inovações para a área.”

“Subseção I

Do Núcleo de Pesquisa de Mercado

Art. 91-A. Compete ao Núcleo de Pesquisa de Mercado:

II – acompanhar o Plano de Comunicação da área de contratações;
III – realizar pesquisas sobre assuntos pertinentes aos instrumentos de governança das
contratações, a fim de propor novos procedimentos, inovações e incremento da eficiência;
IV – desenvolver atividades de apoio administrativo e processual para a Secretaria de
Administração na execução dos instrumentos de governança das contratações;
V – planejar, executar e monitorar ações que visem o aprimoramento do nível de maturidade em
governança e gestão das contratações no âmbito do Tribunal;
VI – prestar apoio à Secretaria nas atividades inerentes aos Comitês por ela presididos, bem
como acompanhar as reuniões, deliberações e resultados dos Comitês que integram o Conselho
de Governança, além de publicar documentos na internet a fim de cumprir as exigências dos
órgãos externos.”
“Art. 91. ...................................
Num. 43772503 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

I – realizar pesquisa de preços de mercado nos termos da legislação vigente;

II – elaborar planilhas demonstrativas dos preços (cesta de preços);

III – elaborar informação de análise de preços;

IV – pesquisar os códigos SIASG de materiais e serviços;

V – manter o registro de todos os orçamentos efetuados;

VI – participar do planejamento das contratações indicadas pela Secretaria de
Administração ou Coordenadoria de Planejamento das Contratações;

VII – realizar pesquisas sobre assuntos pertinentes à pesquisa de preços das
contratações, a fim de propor novos procedimentos e inovações para a área.”

“Seção III

Revogado

Art. 93. Revogado.”

II – proceder a estudos, elaborar projetos básicos e atuar na gestão de
contratações dos serviços de manutenção dos geradores, dos elevadores e da
subestação de energia dos imóveis da Capital;

IV – revogado.”

I – proceder a estudos, elaborar os projetos básicos e atuar na gestão contratual
dos serviços afetos às obras, projetos, reformas, alterações de leiautes,
instalações de pontos de rede, ampliações e expansões dos sistemas elétricos,
hidráulicos, de climatização, de segurança contra incêndio e pânico prestados nas

“Art. 92. ...................................
...................................
VII – participar do planejamento das contratações indicadas pela Secretaria de Administração ou
Coordenadoria de Planejamento das Contratações.”

“Art. 95. ...................................
...................................
...................................
“Art. 96. ...................................
Num. 43772503 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

1.
a.
b.
1.
G
dependências dos imóveis do Tribunal, aprovando-os nos órgãos públicos
competentes, quando necessário;

...................................”

“Art. 97. ...................................

I - ...................................

auxílio na manutenção do sistema de segurança contra incêndio e pânico;

III – revogado.”

“Art. 112. ...................................

II – compilar as informações encaminhadas pela Assessoria de Atenção à Saúde e
pelas Coordenadorias da Secretaria para compor os relatórios referentes à gestão;

“CAPÍTULO I-A

DA ASSESSORIA DE ATENÇÃO À SAÚDE E PERÍCIAS

Art. 112-A. À Assessoria de Atenção à Saúde e Perícias compete:

I – planejar, coordenar e executar as ações que envolvem a assistência médica,
psicológica, odontológica e de enfermagem, em caráter preventivo, ambulatorial e
emergencial, no que couber, bem como as atividades administrativas, voltadas aos
juízes-membros, magistrados, servidores do quadro, removidos, dependentes e
servidores requisitados;

II – a Assessoria de Saúde e Perícias é composta pelas seguintes áreas:

a) médica;

b) psicológica;

c) odontológica;

d) enfermagem;

e) administrativa.

Num. 43772503 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

Art. 112-B. À Área Médica compete:

I – realizar atendimento médico aos juízes-membros, magistrados, servidores do
quadro, removidos, aposentados, dependentes, pensionistas e aos servidores
requisitados, conforme regulamentação vigente;

II – efetuar atendimento médico emergencial aos estagiários, colaboradores
terceirizados e eleitores, quando estiverem nas dependências deste órgão;

III – homologar atestados expedidos por profissionais de saúde não pertencentes
ao corpo clínico do Tribunal;

IV – realizar perícias oficiais, por junta ou singular, emitir pareceres ou laudos para
concessão de licenças para tratamento de saúde do servidor, licenças por motivo
de doença em pessoa da família, remoção por saúde, aposentadoria por invalidez,
isenção de Imposto de Renda, horário especial, grau de deficiência, condições
especiais de trabalho e outras perícias conforme previsão legal;

V – realizar exame pré-admissional em servidor nomeado para cargo efetivo do
Tribunal;

VI – realizar inspeção médica para concessão da dispensa de convocação de
membros de mesa receptora de votos e juntas apuradoras, dentro dos prazos
estipulados pela lei;

VII – prestar assistência médica e coordenar o serviço de emergências médicas
contratado no dia das eleições a todos os servidores, juízes-membros,
magistrados, procurador e promotores eleitorais e colaboradores da Justiça
Eleitoral;

VIII – colaborar com o planejamento e a realização de palestras, publicação de
matérias e outras atividades relacionadas com a orientação à saúde;

IX – auxiliar o serviço administrativo quando da elaboração dos projetos básicos
que envolvam as aquisições de bens ou serviços atrelados à área médica;

X – participar dos procedimentos de análise de acidentes em serviço e de doenças
ocupacionais;

XI – colaborar e participar no programa de realização de exames médicos
periódicos, com vistas à prevenção da saúde dos servidores;

XII – auxiliar o serviço administrativo quando da elaboração dos projetos básicos e
estudos técnicos preliminares que envolvam aquisições de bens ou serviços
atrelados à área médica.

Art. 112-C. À Área Psicológica compete:

I – avaliar as condições de trabalho da Justiça Eleitoral do Paraná e oferecer
programas de melhoria da saúde laboral, de acordo com níveis de promoção,
manutenção, prevenção, reabilitação e atenuação destas condições;

II – usar métodos e técnicas de psicologia aplicada ao trabalho, a fim de subsidiar
decisões voltadas à gestão de pessoas, com base em análises sobre o
Num. 43772503 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

desenvolvimento da organização, dos líderes e das equipes no âmbito laboral;

III – planejar ações para aprimorar as relações laborais, a produtividade e a
realização individual e grupal na Justiça Eleitoral do Paraná, bem como atuar na
relação entre gestores e equipes, a fim de identificar e propor soluções para
conflitos organizacionais;

IV – realizar a facilitação em processos grupais de intervenção psicossocial em
diferentes níveis hierárquicos organizacionais;

V – auxiliar nos processos de desligamento, preparação para a aposentadoria e de
novos projetos de vida dos servidores da Justiça Eleitoral do Paraná;

VI – realizar atendimentos psicológicos para o acolhimento, a orientação e o
aconselhamento, na modalidade de psicoterapia breve;

VII – oferecer diagnósticos, prognósticos e encaminhamentos para tratamentos
psicológicos às pessoas atendidas;

VIII – analisar e emitir laudos, pareceres e relatórios psicológicos, inclusive em
auxílio à junta médica;

IX – participar de juntas médicas, perícias e avaliação biopsicossocial;

X – auxiliar o serviço administrativo quando da elaboração de projetos básicos e
estudos técnicos preliminares que envolvam aquisições de bens ou serviços
atrelados à área psicológica.

Art. 112-D. À Área Odontológica compete:

I – prestar assistência preventiva e curativa básica à saúde bucal aos juízes-
membros, magistrados, servidores do quadro, removidos, aposentados,
dependentes, pensionistas e aos servidores requisitados, conforme
regulamentação vigente;

II – efetuar atendimento odontológico emergencial aos estagiários e colaboradores
terceirizados;

III – realizar perícias oficiais, por junta ou singular, e emitir pareceres técnicos para
a concessão de licença odontológica;

IV – homologar laudos fornecidos por odontólogos não pertencentes ao corpo
clínico do Tribunal para fins de concessão de licença;

V – realizar levantamento das necessidades de materiais odontológicos e propor a
aquisição;

VI – colaborar com o planejamento e a realização de palestras, publicação de
matérias e outras atividades relacionadas com a orientação à saúde bucal;

VII – auxiliar o serviço administrativo quando da elaboração dos projetos básicos e
estudos técnicos preliminares que envolvam aquisições de bens ou serviços
atrelados à área odontológica;

Num. 43772503 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

VIII – controlar o estoque, prazo de validade e distribuição de materiais
odontológicos, bem como elaborar demonstrativos de consumo desses materiais.

Art. 112-E. À Área de Enfermagem compete:

I – realizar tarefas específicas de enfermagem, rotineiras e emergenciais, como
ministrar medicamentos sob prescrição médica e orientar os pacientes nos
tratamentos prescritos, realizar curativos, verificar sinais vitais e orientar ações
básicas para promoção da saúde;

II – promover o atendimento aos clientes internos e externos;

III – operar equipamentos específicos de atendimento médico;

IV – acompanhar a publicação da legislação relacionada à área de atuação e
organizá-la sistematicamente;

V – agendar as consultas e encaminhar pacientes para atendimento médico,
odontológico e psicológico no Tribunal;

VI – promover os serviços de guarda, esterilização e conservação dos materiais
utilizados pelas áreas médica e odontológica;

VII – controlar o estoque, prazo de validade e distribuição de materiais médicos e
medicamentos, bem como elaborar demonstrativos de consumo desses materiais;

VIII – solicitar e controlar o suprimento de materiais necessários à execução das
tarefas de sua área de atuação;

IX – receber e armazenar materiais, vestuário e medicamentos adquiridos;

X – receber e registrar no sistema informatizado de gestão de recursos humanos
os comunicados e atestados dos servidores para fins de licença médica;

XI – organizar, em conjunto com a área administrativa e a área médica, os
procedimentos necessários para a realização de perícias oficiais, por juntas ou
singulares;

XII – proceder à convocação para exame pericial, quando exigido pela
regulamentação vigente;

XIII – auxiliar o serviço administrativo quando da elaboração dos projetos básicos e
estudos técnicos preliminares que envolvam aquisições de bens ou serviços
atrelados à área de saúde.

Art. 112-F. À Área Administrativa compete:

I – promover a orientação à saúde dos servidores, por meio de programas de
qualidade de vida, palestras e informativos;

II – implementar e gerenciar o programa de realização de exames médicos
periódicos, com vistas à prevenção da saúde dos servidores;
Num. 43772503 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

III – instruir processos para concessão de licenças e respectivo registro em
sistemas informatizados;

IV – elaborar projetos básicos, estudos técnicos preliminares, gerir contratos de
prestação de assistência médica, odontológica e psicológica, contratos assinados
com operadoras de plano de saúde, bem como todos aqueles referentes às
atividades sob responsabilidade da Assessoria;

V – propor a avaliação periódica das condições físicas e ambientais das unidades
de trabalho visando à prevenção de acidentes e doenças decorrentes da atividade
laborativa;

VI – propor a aquisição de medicamentos, materiais e equipamentos médicos e/ou
odontológicos, organizando o controle, a distribuição e a reposição;

VII – manter atualizado o cadastro dos beneficiários e dependentes da assistência
médica de acordo com a regulamentação vigente.”

“CAPÍTULO III

DA COORDENADORIA DE FORÇA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO

Art. 119. À Coordenadoria de Força de Trabalho e Desenvolvimento compete:

I – promover, de modo alinhado à estratégia da organização, estudos, pesquisas e
elaborar diretrizes referentes ao desenvolvimento e à adequação da força de
trabalho às necessidades da Justiça Eleitoral do Paraná;

II – orientar, controlar e supervisionar as atividades ligadas ao desenvolvimento de
pessoas e organizacional;

III – propor a realização de concurso público;

IV – acompanhar e orientar os servidores em seus processos de lotação, remoção,
redistribuição, trabalho híbrido e teletrabalho.”

“Seção I

Revogado

Art. 120. Revogado.

Art. 121. Revogado.

Art. 122. Revogado.

Art. 123. Revogado.

Art. 124. Revogado.

Art. 125. Revogado.”
Num. 43772503 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

Art. 2º Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação.

SALA DE SESSÕES DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ, em 27 de
novembro de 2023.

Des. COIMBRA DE MOURA

Presidente

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

THIAGO PAIVA DOS SANTOS

DESª. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

JULIO JACOB JUNIOR

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

MARCELO GODOY

Procurador Regional Eleitoral
Num. 43772503 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22

EXTRATO DA ATA

PROCESSO ADMINISTRATIVO (1298) Nº 0600514-45.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - INTERESSADO:
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou a minuta de Resolução, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 27.11.2023

Num. 43772503 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: WELLINGTON EMANUEL COIMBRA DE MOURA - 29/11/2023 16:55:16
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23112916551352800000042730806
Número do documento: 23112916551352800000042730806
Este documento foi gerado pelo usuário 877.***.***-04 em 01/12/2023 16:06:22